Tribunal: TJDFT
Processo: 0729382-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729382-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITACI SOTERO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: RAFFAEL ABREU BLANCO, DEBORA DANTAS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, interposto por ITACI SOTERO DOS SANTOS JÚNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperação Judicial e Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Em autos de ação de reconhecimento de sociedade em comum (PJe no 0714168-17.2021.8.07.0015), foi indeferido pedido de tutela antecipada de urgência para depósito em juízo dos valores referentes aos lucros mensais referentes à sociedade de fato existente com os agravados. Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que sejam depósitos em juízo os lucros da sociedade, até o trânsito em julgado desta demanda. Alega, em síntese: 1) o atendimento de todos os requisitos dos arts. 986 e 987 do Código Civil, pela existência de contribuição recíproca para o exercício de atividade econômica e divisão de resultados; 2) a inexistência de qualquer registro da sociedade em comum não a desqualifica, pois visam apenas à publicidade e à oponibilidade a terceiros; 3) prova suficiente da sociedade de fato e contradição da tese adotada pelo juízo de primeiro grau quanto à necessidade de que o Agravante constasse do contrato social da sociedade RKI Recreação e Lazer LTDA. Sem preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade da justiça (ID 28743290). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Inicialmente, o agravante requereu a gratuidade da justiça em primeiro grau. O pedido ainda não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau. Ocorre que o pedido de gratuidade de justiça envolve a suspensão da exigibilidade das custas processuais, taxas e demais despesas processuais, elencadas no art. 98 do CPC. Tais encargos decorrem da propositura da ação e poderão ser modificados a depender do resultado do julgamento, ao final. Além disso, a ação foi proposta recentemente e o juízo somente teve a oportunidade de julgar o pedido de antecipação da tutela de urgência. Conforme se viu dos autos de origem, foi designada audiência de conciliação. Não houve omissão ou deferimento tácito do pedido, pois o feito ainda está em fase postulatória e haverá oportunidade, em breve, para a sua apreciação. Destaque-se, inicialmente, que o deferimento permanente de gratuidade da justiça, nos termos e extensão pretendidos, pode ensejar supressão da primeira instância. O agravante juntou com a petição inicial extratos bancários de sua conta pessoal, que aponta a movimentação de baixos valores e saldos remanescentes, no ano de 2021. Assim, é possível deferir, de ofício, a isenção do preparo recursal. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, que se limitará ao presente recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. O deferimento é pontual e específico para viabilizar o conhecimento do presente agravo. Não significa supressão ou inibição do juízo de primeiro grau quanto à concessão posterior do benefício. Passo à análise do pedido de liminar. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, porquanto não verificada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme os fundamentos da decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID 100667591 - autos originais) o reconhecimento da sociedade em comum (no caso, sociedade de fato), não se dá em todo e qualquer caso. Em certas situações, a sociedade de fato revela atividade ilícita ou, se assim não for, não deve ser objeto de tutela jurídica ou de efeitos que possam beneficiar eventuais sócios, apenas de fato, não de direito. Pela análise da decisão agravada, não se depreende, pelo menos, neste juízo de estreita cognição, contradição ou contrassenso. É que a impossibilidade do reconhecimento da sociedade em comum se deu em razão da natureza societária da entidade que o agravante afirma ainda pertencer. Segundo consta, é inviável o reconhecimento, liminarmente, de sociedade de fato por responsabilidade limitada, nos termos dos arts. 45, 985 e 1.150 do Código Civil. A conclusão da decisão agravada é lógica e observa os dispositivos legais nela mencionados. Em se tratando de sociedade limitada, são sócios apenas que figuram no contrato social originalmente levado a registro frente à Junta Comercial. Do contrário, não faria sentido algum em afastar completamente a responsabilidade de certas pessoas (os sócios) por dívidas da sociedade empresária. Nesse sentido, eventuais alterações do quadro societário, se averbados na junta comercial, possuem presunção de veracidade, como ocorreu no caso. Apesar disso, o requisito periculum in mora não restou devidamente caracterizado, por ausência de comprovação mínima da lesão grave ou de difícil reparação. A simples ausência de repartição dos lucros da sociedade empresária é decorrência lógica e natural da exclusão do agravante do quadro societário, instrumento, inclusive, que foi por ele assinado. Se formalmente o agravante não mais compõe a sociedade, também não tem direito ao recebimento dos lucros, que, a propósito, é a condição para a subsistência da sociedade empresária e, ainda, o prêmio pela sujeição aos riscos e eventuais prejuízos do negócio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator